Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial. O juiz, como destinatário da prova, considerando suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, prescindível a dilação probatória, porquanto os danos do veículo são suficientes para verificação dos correlatos custos de reparo. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
3. No caso, não há elementos nos autos capazes de infirmar a referida presunção. O veículo de terceiro atravessou, de inopino, a faixa em que trafegava a autora/recorrida, que freou seu automóvel, que, por sua vez, foi abalroado na traseira pelo veículo da recorrente. Decerto, eventual freada brusca, para esquiva de colisão, “não afasta a responsabilidade da recorrente pelo sinistro, pois se absteve de demonstrar que guardou o dever de cuidado e atenção, segundo as normas de trânsito, ou seja, mantendo a distância de segurança (...).” (Acórdão 1257604, 07118315020198070007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, julgado em 15/06/2020, DJE: 23/07/2020).
4. O valor da indenização está em conformidade com as provas produzidas, e baseado no menor orçamento (ID 18039744 – p. 1). O dano deve ser reparado em toda sua extensão, revelando-se o valor da condenação compatível com as avarias do veículo (ID 18039744 – p. 7/12), sobretudo considerando-se tratar de automóvel de alto custo e novo.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.